Tribunal: TJDFT
Processo: 0015752-52.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. A cláusula contratual que fixa prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, livremente pactuada, não configura abusividade, pois se justifica em virtude da complexidade do objeto do contrato e, no caso, é desprovida de conteúdo que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.
4. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção.
5. A ocorrência de descumprimento da cláusula contratual não acarreta automaticamente a obrigação de compensar os danos morais alegados pela autora se não estiver demonstrada, na hipótese específica em exame, a transgressão a sua esfera jurídica extrapatrimonial.
6. A multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento da vendedora apresenta natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre o inadimplemento (total ou parcial) que inviabilize o cumprimento regular do contrato.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
8. A corretora que na relação negocial ficou limitada a intermediar a venda do imóvel não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do contrato de compra e venda celebrado entre a autora e as demais rés.
9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.